Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711550-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) RECORRENTE: EDSON SIQUEIRA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça (ID 60928255), providencie a Secretaria da Câmara Criminal a retirada do processo da pauta de julgamento e retornem os autos conclusos, para apreciação da Revisão Criminal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 1 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator